Tribunal: TJPA
Processo: 0817502-56.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817502-56.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALDEISES SOUSA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA ATUALIZAÇÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, ajuizada por participante do PASEP, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de diferenças de valores da conta vinculada, a serem apuradas em cumprimento de sentença, e julgou improcedente o pedido de danos morais. O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argui a prescrição da pretensão e requer, no mérito, a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem realização de perícia contábil; e (ii) estabelecer se a pretensão de reparação relativa à conta individualizada do PASEP está prescrita, considerado o marco inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o exame da controvérsia em seu núcleo essencial e a perícia não se mostra imprescindível na fase cognitiva.

Os arts. 370 e 371 do CPC atribuem ao magistrado o poder-dever de direção instrutória e de valoração racional da prova, o que autoriza o indeferimento de diligências desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando a definição do quantum debeatur é remetida ao cumprimento de sentença, com preservação do contraditório sobre a metodologia de cálculo em fase própria.

A pretensão de reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema 1.387 do STJ fixa tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória relativa à conta individualizada do PASEP, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Comprovado nos autos que o saque integral do principal ocorreu em 22/03/2013 e que a ação foi ajuizada apenas em 11/09/2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição, por já escoado o prazo decenal.

O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das demais teses de mérito relativas à regularidade dos lançamentos, aos índices de atualização, aos saques e à extensão dos danos materiais postulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não viola o contraditório nem a ampla defesa quando a prova pericial não é imprescindível e o conjunto documental basta para a definição da controvérsia na fase cognitiva. 2. A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP prescreve em dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória relativa à conta PASEP, conforme o Tema 1.387 do STJ. 4. Ajuizada a ação após o decurso de dez anos do saque integral do principal, deve ser reconhecida a prescrição e extinto o processo com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 370, 371, 487, II, 927, III, e 938, § 3º. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387; STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ALDEISES SOUSA GOMES
, em que se discute suposta diferença de valores relativos à conta vinculada ao
PASEP
. Segundo consta do recurso, a autora sustentou, na origem, que procurou agência do Banco do Brasil para levantamento de suas quotas do PASEP, mas “
se deparou com valor inferior ao que faria jus, mesmo tendo contribuído por muitos anos
”, razão pela qual postulou a restituição dos valores que entendia devidos, além de indenização por danos morais.

Narra o apelante que a sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando o Banco do Brasil ao pagamento do valor devido à parte autora “
a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações consoante índices do próprio PASEP, e devendo ser abatidos os valores já levantados pela parte autora
”, ao passo que
julgou improcedente o pedido de danos morais
, reconhecendo sucumbência recíproca e distribuindo custas e honorários entre as partes. O recorrente insurge-se contra tal conclusão, afirmando que a decisão merece reforma.

Inicialmente, o apelante suscita, em sede preliminar,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica e exigia a realização de
prova pericial contábil
. Sustenta que, desde a contestação, impugnou a planilha apresentada pela parte autora, apontando “
índices alheios ao regime legal, equívocos nas conversões monetárias, desconsideração de rendimentos e saques típicos do programa
”, tendo requerido expressamente a produção de perícia para apuração dos parâmetros oficiais por período, conferência de saques, conversões e aplicação do fator de redução da TJLP. Aduz que, após a réplica e o retorno da suspensão processual, o juízo sentenciante proferiu decisão de mérito sem saneamento, sem apreciação do requerimento probatório e sem reabertura da instrução, amparando-se em alegações unilaterais da autora, o que reputa ofensivo aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 9º, 10, 357, 369, 370, 371, 373 e 464 e seguintes do CPC. Em razão disso, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil; subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, § 3º, do CPC.

Ainda em caráter prejudicial, o Banco do Brasil argui a
prescrição decenal
da pretensão. Afirma que a demanda foi proposta em 11/09/2024 para apuração de supostos desfalques e omissões na conta PASEP, com pedidos de revisão de lançamentos, recomposição de valores e indenização, tratando-se, segundo sustenta, de pretensão pessoal submetida ao prazo do art. 205 do Código Civil, conforme orientação firmada pelo STJ no
Tema 1.150
. Argumenta que o termo inicial da prescrição, em casos da espécie, corresponde ao momento em que o titular teve condições de conhecer o saldo disponível e eventuais diferenças, o que ordinariamente ocorreria por ocasião da aposentadoria. No caso concreto, informa que a aposentadoria da autora se deu em
22/03/2013
, de modo que o prazo de dez anos teria se encerrado em
22/03/2023
. Como a ação foi ajuizada apenas em 11/09/2024, defende ser impositivo o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

No tocante à legitimidade passiva e ao mérito recursal, sustenta o apelante a
legalidade dos atos do Banco do Brasil
e sua
ilegitimidade passiva
para responder por pretensões que tenham por objeto a alteração dos índices de correção do PASEP. Argumenta ser “
mero depositário das quantias do PASEP
”, sem ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos a título de resultado líquido adicional. Assevera que, após a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, a administração do fundo passou a caber ao Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, competindo a este a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural e decisória do programa. Por isso, defende que, nas ações em que se busca modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo-se os índices legalmente definidos por outros como INPC, IPCA ou SELIC, a legitimidade passiva é da
União
, e não do Banco do Brasil, invocando, para tanto, o entendimento consolidado no
Tema 1.150 do STJ
.

Segundo o recorrente, a própria pretensão autoral, embora travestida de alegação de saldo irrisório, busca em verdade alterar a forma legal de remuneração da conta PASEP. Afirma que os cálculos apresentados pela autora “
ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente
”, utilizando
INPC desde 18/08/1988
, em detrimento dos índices legalmente previstos, tais como
IPC, BTN, TR e TJLP
, além de empregar juros compostos, que não seriam aplicáveis à sistemática do fundo. A esse respeito, destaca o quadro constante do recurso, em que reproduz o histórico dos indexadores legais aplicáveis ao PASEP, mencionando, conforme a legislação de regência, a incidência de
ORTN
,
LBC/OTN
,
OTN
,
IPC
,
BTN
,
TR
e, posteriormente,
TJLP ajustada por fator de redução
. Alega, assim, inexistir respaldo legal para o valor pretendido pela autora, insistindo em que eventual saldo considerado reduzido decorre da própria dinâmica legal do programa, especialmente porque não houve novos depósitos nas contas do PASEP a partir de 1988, houve saques relativos a rendimentos anuais, e os juros remuneratórios são limitados às hipóteses previstas em lei.

O apelante também enfrenta a questão atinente aos
saques e movimentações da conta PASEP
, sustentando que a autora não comprovou qualquer irregularidade. Invoca o
Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ
, segundo o qual, nas ações em que o participante contesta saques em conta individualizada do PASEP, o ônus de provar incumbe ao participante quanto aos saques realizados sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha, sendo do réu apenas o ônus em relação aos saques feitos diretamente em caixa de agência do Banco do Brasil. Com base nisso, afirma ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em debate, bem como incabível a inversão do ônus da prova. Aduz que a autora questiona movimentações sem apresentar documento idôneo a demonstrar irregularidade, enquanto os registros do histórico revelariam a existência de pagamento por ocasião da aposentadoria, rendimentos creditados ao longo dos anos e recebimento de abono salarial. Nas imagens reproduzidas no recurso, o apelante apresenta demonstrativos de pagamento e de rendimentos lançados em diversos períodos, buscando demonstrar que houve atualização da conta segundo os parâmetros oficiais.

Em reforço, o Banco do Brasil sustenta que a autora foi a juízo na expectativa de levantar quantia superior à efetivamente devida, amparada em “
fatores equivocados
”, notadamente: a) a circunstância de não mais terem ocorrido depósitos nas contas do PASEP a partir de 1988; b) a ocorrência de saques decorrentes do recebimento de rendimentos anuais; e c) a incidência de juros remuneratórios na base de 3% ao ano. Acrescenta que tais elementos explicam o desempenho financeiro da conta, uma vez que os rendimentos são calculados anualmente sobre saldo que já sofreu reduções por saques anteriores. O recorrente ainda destaca, como argumento contextual, que o saldo médio das contas individuais junto ao Fundo PIS-PASEP, em 30/06/2018, seria de apenas
R$ 1.352,50 por cotista
, de modo que o valor disponibilizado à autora seria compatível com a média do fundo e com a legislação aplicável.

Em capítulo próprio, o apelante impugna a condenação ao pagamento de diferenças materiais e reitera a
impossibilidade de restituição de valores
, sob o fundamento de que não há quantia indevidamente retida ou desfalque demonstrado. Insiste em que a autora pretende, em verdade, rediscutir os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, matéria para a qual o Banco do Brasil não detém legitimidade passiva, conforme o repetitivo do STJ.

Por fim, o recorrente impugna o capítulo da sentença relativo aos
honorários advocatícios e à sucumbência
. Alega que os honorários foram fixados em 10% do valor da condenação, com sucumbência recíproca, de forma inadequada, pois a condenação é ilíquida e a base de cálculo deveria incidir apenas sobre o proveito econômico efetivamente apurado em liquidação, e não sobre estimativas ou sobre a diferença entre o valor da causa e a condenação. Invoca os arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, e 86 do CPC para requerer a
minoração do percentual arbitrado
, a adequação da base de cálculo ao valor efetivamente liquidado e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, vedada a compensação. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais em favor de seus patronos, caso o recurso seja provido, total ou parcialmente.

Ao final, o Banco do Brasil requer o
conhecimento e provimento da apelação
, para que seja reformada a sentença recorrida; sucessivamente, pede o acolhimento das preliminares, com anulação do julgado e retorno dos autos à origem; e, no mérito, caso ultrapassadas as prejudiciais, pugna pela
improcedência dos pedidos autorais
, além da adequação/redução dos honorários sucumbenciais e da redistribuição dos ônus da sucumbência. Requer, ainda, a anotação do nome de seu patrono para fins de futuras intimações.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, a recorrida afirma, inicialmente, que o recurso do Banco do Brasil não merece acolhimento, porquanto “
ausentes são os substratos jurídicos
” aptos a infirmar a sentença. Sustenta que, inscrita no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
sob nº
1.206.462.793-8
, dirigiu-se ao Banco do Brasil em
26 de agosto de 2024
, munida da documentação pertinente, para requerer a expedição de seu extrato analítico, “
no intuito de analisar os valores repassados a título de participação
”.

Aduz que, após a contratação de profissionais para elaboração de cálculo técnico, constatou que recebeu “
valores irrisórios nos repasses, sendo o último no valor irrisório de R$ 359,86
”. Afirma ainda que os registros constantes do extrato analítico revelam “
repasses e valorizações ínfimas, realizadas no período de 01 de julho de 1999 a 22 de março de 2013
”, e que, ao levantar os valores do PASEP, “
só recebeu os juros referente aos valores aplicados no FAT. Não recebeu o saldo do PASEP como lhe é de direito
”.

No tocante à prejudicial de prescrição, a recorrida defende expressamente a
não ocorrência da prescrição
, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado a partir da ciência inequívoca dos desfalques, e não da data da aposentadoria ou do saque. Alega que “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, requerida pelo autor na data de 26 de agosto de 2024
”, pois somente nesse momento teve condições de verificar “
que houve retiradas indevidas na sua conta PASEP, bem como o exato valor a ser atualizado
”. Invoca o princípio da
actio nata
, transcrevendo entendimento do STJ no sentido de que o prazo prescricional tem início quando o titular passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, bem como menciona precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará e o julgamento do
Tema 1.150 do STJ
, para sustentar que a ciência dos desfalques é o marco inicial da contagem.

Em reforço, a recorrida destaca precedente da
2ª Turma de Direito Público do TJPA
em embargos de declaração, no qual se reconheceu que, à luz do
Tema Repetitivo nº 1.150/STJ
, “
o termo inicial da prescrição deve ser a data em que a parte teve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, e não a data do saque
”, tendo sido afastada a prescrição e determinado o regular prosseguimento do feito. Também reproduz trecho do
ProAfR no REsp 1.895.941/TO
, segundo o qual: i) a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil; e ii) “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”. Com isso, sustenta que a ação foi proposta tempestivamente, uma vez que a ciência concreta das irregularidades somente ocorreu após a obtenção da microfilmagem e da documentação detalhada.

Quanto à
legitimidade passiva
, a recorrida rebate a tese recursal do Banco do Brasil e sustenta que a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que a
Lei Complementar nº 8/70
, em seu art. 5º, atribui ao Banco do Brasil a administração do Programa, cabendo-lhe manter contas individualizadas para cada servidor. Enfatiza, nesse contexto, que o caso não versa sobre mera alteração abstrata dos índices normativos do fundo, mas sobre questionamento relativo à
prestação do serviço bancário
, com alegação de saques indevidos, desfalques e ausência de correta aplicação dos rendimentos na conta individual da autora. Invoca a
Súmula 42 do STJ
e precedentes do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a causa e que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventual falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

A recorrida também menciona, em apoio à sua tese, o julgamento do
REsp 1.895.941/TO
, destacando a orientação de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações em que se discute “
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”. Ressalta, ainda, o trecho segundo o qual, embora a União deva integrar o polo passivo quando a discussão recai sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor, “
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
”, concluindo que a legitimidade passiva, nessa hipótese, é do Banco do Brasil.

Em capítulo próprio, a recorrida sustenta a existência de
dano moral indenizável
. Fundamenta sua pretensão nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal e no art. 927 do Código Civil, argumentando que o Banco do Brasil detinha “
a responsabilidade direta pela administração e consequente rendimento das quantias depositas em favor dos servidores
”, sendo, por isso, objetiva sua responsabilidade pelos danos causados. Afirma estar configurado o dever de indenizar, em razão das retiradas indevidas e da falha na prestação do serviço, colacionando julgados para demonstrar a admissibilidade de condenação por danos morais em hipóteses de indevida movimentação de numerário e falha bancária. Traz, inclusive, precedente em que se reconheceu que “
danos materiais e moral configurados
” em situação de saques indevidos relacionados ao PASEP, com manutenção de indenização moral de R$ 10.000,00.

Ao final, a recorrida requer o
recebimento, conhecimento e processamento das contrarrazões
, bem como, no mérito, que seja
negado seguimento ao recurso de apelação
interposto pelo Banco do Brasil, com a consequente
manutenção da sentença
. Requer, ainda, a
condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no máximo legalmente admitido
e, de modo expresso, pleiteia a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, quantia que reputa razoável e compatível com a jurisprudência transcrita.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 32177084.

O Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE declarou-se incompetente e determinou a redistribuição às turmas de direito público – id. 32285332.

O Banco do Brasil peticionou nos autos arguindo a necessidade de reconhecimento da prescrição com fulcro no tema 1387 do STJ – Id. 34095806.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Sustenta o BANCO DO BRASIL que a controvérsia somente poderia ser dirimida mediante perícia contábil, ao fundamento de que a causa envolveria matéria técnica atinente à evolução da conta vinculada ao PASEP, à incidência de índices legais em distintos períodos, à verificação de lançamentos, saques, conversões monetárias e rendimentos, afirmando, por isso, que o julgamento antecipado teria importado indevido indeferimento de prova essencial.

Todavia, o exame detido dos autos não autoriza essa conclusão. A própria sentença registra, de modo expresso, que, após a apresentação da contestação e da réplica, sobreveio despacho saneador e, na sequência, os autos vieram conclusos para julgamento, tendo o magistrado singular assentado que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, diante do desinteresse das partes na dilação probatória. Consta, ainda, que a solução adotada se lastreou no acervo documental já incorporado ao processo, reputado suficiente à formação do convencimento judicial.

Com efeito, não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, reputa prescindível a produção de outras diligências para o deslinde da controvérsia, desde que a matéria controvertida possa ser adequadamente resolvida a partir dos elementos já constantes dos autos.

O sistema processual civil brasileiro não consagra direito potestativo da parte à produção de toda e qualquer prova por ela postulada. Ao revés, os arts. 370 e 371 do CPC conferem ao magistrado poder-dever de direção instrutória e de valoração racional do conjunto probatório, autorizando-o a indeferir providências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. A nulidade somente se configura quando demonstrado, de forma concreta, que a prova indeferida era efetivamente imprescindível e que sua ausência importou prejuízo real à defesa, o que não se evidencia na hipótese.

No caso, a insurgência recursal parte de premissa que não se sustenta à luz da própria fundamentação sentencial. Isso porque a sentença não acolheu, de modo automático e acrítico, cálculo unilateral da parte autora, nem definiu, desde logo, valor líquido e incontroverso com base exclusiva em planilha particular. Ao contrário, o decisum limitou-se a reconhecer o dever de recomposição patrimonial, remetendo a quantificação do montante devido para a fase de cumprimento de sentença, com observância dos índices próprios do PASEP e com abatimento dos valores já levantados pela parte autora.

Tal circunstância é decisiva, porque revela que o juízo de origem não exauriu, na fase cognitiva, toda a discussão aritmética minuciosa invocada pelo recorrente, mas apenas assentou o an debeatur a partir da insuficiência da prova defensiva produzida, deixando o quantum debeatur para momento processual ulterior, mais adequado à liquidação da obrigação. É o que se extrai, inclusive, das razões de apelação, nas quais o próprio BANCO DO BRASIL reconhece que a sentença “remeteu o cálculo ao cumprimento de sentença”.

A tese de cerceamento, pois, confunde dois planos processuais distintos.
Uma coisa é a apuração, na fase de conhecimento, da existência do dever jurídico de indenizar ou recompor valores; outra, diversa, é a exata definição do montante devido, que pode legitimamente ser diferida para a etapa de liquidação ou cumprimento, sobretudo quando o pronunciamento judicial fixa balizas objetivas para tanto. Se o magistrado concluiu, à vista dos documentos existentes, que o BANCO DO BRASIL não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade da evolução da conta vinculada, dos lançamentos efetuados, das remunerações incidentes e da correção do saldo final apresentado, não se impunha, por necessidade lógica ou jurídica, a instauração obrigatória de perícia prévia apenas para suprir deficiência probatória da própria parte ré.

A esse respeito, a sentença foi clara ao consignar que incumbia ao banco requerido apresentar documentação apta a comprovar as movimentações alegadas, os saques, as remunerações de rendimentos, as conversões e o cálculo demonstrativo da correção do saldo, mas que assim não procedeu de forma satisfatória.

Assentou, ainda, que o documento juntado pela instituição financeira consistia em extrato simples, sem esclarecimentos suficientes acerca da evolução da atualização do crédito, com trechos inclusive ilegíveis, reputando inexistente prova bastante da correção dos valores defendidos pela ré. Em outras palavras, a procedência parcial do pedido não decorreu de suposta recusa judicial em produzir prova essencial, mas da conclusão de que a parte que detinha melhores condições de demonstrar a higidez de sua atuação não carreou aos autos elementos esclarecedores suficientes para infirmar a narrativa autoral.

Não se desconhece que o BANCO DO BRASIL, em sua apelação, sustenta ter requerido perícia contábil e afirma que a matéria seria “eminentemente técnica”, envolvendo índices legais por período, conversões monetárias, distribuição de rendimentos e conferência de saques. Contudo, a mera natureza técnica de parte da discussão não conduz, por si só, à indispensabilidade da prova pericial. Há inúmeras hipóteses em que a controvérsia, embora contenha componentes contábeis, pode ser solucionada a partir da distribuição do ônus probatório e da suficiência ou insuficiência dos documentos apresentados pelas partes.

Foi precisamente essa a trilha percorrida na origem. O juízo não substituiu perícia por arbítrio; apenas reconheceu que, para a definição do dever de recomposição, bastavam os documentos existentes e a constatação de que a instituição financeira não forneceu explicação técnica minimamente completa e inteligível sobre a evolução da conta.

Também não procede a alegação de afronta ao contraditório técnico. O BANCO DO BRASIL foi regularmente citado, apresentou contestação, suscitou preliminares, impugnou os cálculos da parte autora, juntou documentos e teve plena oportunidade de desenvolver sua tese defensiva. Houve réplica e despacho saneador, sobrevindo o julgamento na sequência. Não se está, portanto, diante de decisão-surpresa, tampouco de supressão abrupta da participação processual da parte ré. O contraditório foi observado em sua dimensão substancial, tendo o recorrente podido influenciar a formação do convencimento judicial mediante alegações e documentos. O simples fato de o juízo não ter aderido à pretensão de abertura de nova fase instrutória não traduz, automaticamente, ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, sobretudo quando a controvérsia já se encontrava suficientemente delimitada e documentalmente instruída.

Cumpre notar, ademais, que a preliminar recursal se estrutura, em larga medida, sobre argumentação genérica acerca da utilidade abstrata da perícia, sem demonstração específica de qual fato essencial permaneceu efetivamente obscuro a ponto de tornar impossível o julgamento de mérito. O recurso menciona, de forma abrangente, temas como índices legais, TJLP, RLA, saques e conversões, mas não evidencia, com precisão, que a solução da lide dependia necessariamente de conhecimento técnico inacessível ao exame judicial a partir dos documentos já trazidos aos autos. Nem demonstra prejuízo processual concreto, exigência indispensável à decretação de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
. A arguição de cerceamento, nesse contexto, assume feição mais próxima de inconformismo com a conclusão desfavorável do que propriamente de vício invalidante do procedimento.

Some-se a isso que a remessa da apuração do valor para o cumprimento de sentença esvazia, em grande medida, a alegação de prejuízo atual. Questões relativas ao exato montante, à metodologia de cálculo, à incidência dos índices aplicáveis e ao abatimento dos valores já sacados poderão ser objeto de debate específico na fase executiva, sob crivo do contraditório, inclusive com eventual produção de prova técnica, caso então se revele efetivamente necessária para a liquidação do julgado. Não há razão, portanto, para desconstituir a sentença por nulidade processual quando o próprio desenho decisório adotado na origem preserva espaço processual adequado para discussão ulterior da expressão econômica da condenação.

Em verdade, o que se verifica é que o BANCO DO BRASIL pretende converter a perícia em providência obrigatória e antecedente ao julgamento, como se toda demanda relativa à conta PASEP exigisse, invariavelmente, dilação técnica exauriente antes mesmo da definição da responsabilidade. Tal compreensão não encontra respaldo no modelo cooperativo e instrumental do processo civil.

Alega que a prova pericial, embora relevante em determinadas hipóteses, não ostenta primazia absoluta nem substitui o ônus da parte de trazer aos autos documentos claros, completos e inteligíveis sobre fatos que se inserem em sua própria esfera de atuação administrativa e operacional. Se a instituição financeira sustenta regularidade dos lançamentos, dos rendimentos e do saldo final, era seu encargo exibir documentação idônea e suficientemente elucidativa. A deficiência dessa demonstração não pode ser transmudada, a posteriori, em nulidade do ato sentencial.

Por todas essas razões, não se divisa ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. O julgamento antecipado mostrou-se legítimo, porque fundado na suficiência do acervo documental para o exame da controvérsia em seu núcleo essencial, sem prejuízo de posterior definição do quantum em fase própria.

Inexistindo demonstração de imprescindibilidade absoluta da perícia contábil nesta etapa cognitiva, e ausente prejuízo concreto apto a macular a validade do pronunciamento judicial,
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

III – Prejudicial de Mérito – Prescrição.

Superadas as questões estritamente processuais, passa-se ao exame da prejudicial de mérito suscitada pelo BANCO DO BRASIL, consistente no reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida por ALDEISES SOUSA GOMES.

A controvérsia recursal gravita em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável às demandas em que se pleiteia reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos em conta individualizada do PASEP. A sentença recorrida rejeita a prescrição ao fundamento de que o prazo decenal somente se iniciaria com a ciência dos desfalques, reputada ocorrida em 2023, concluindo, assim, pela não fluência integral do lapso entre esse marco e o ajuizamento da ação, ocorrido em 11/09/2024.

Sucede, entretanto, que a matéria recebe, no curso da tramitação recursal, disciplina vinculante específica emanada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.387
, o que impõe necessária readequação da solução jurídica do caso concreto. Explico.:

Consoante o documento acostado aos autos, o referido repetitivo tem por questão submetida a julgamento a definição sobre “se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”, tendo sido firmada, com trânsito em julgado, a tese segundo a qual:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A força normativa desse precedente é inequívoca. Não se cuida de mera orientação persuasiva, mas de tese fixada sob o regime dos recursos repetitivos, de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. A definição do STJ confere objetividade ao dies a quo da prescrição nas ações dessa natureza, afastando a excessiva elasticidade interpretativa que antes se estabelecia em torno da teoria da actio nata em sua formulação subjetiva.

A Corte Superior, ao enfrentar especificamente a realidade das contas PASEP, elege como marco de nascimento da pretensão reparatória o momento do
saque integral do principal
, por compreender que é nesse instante que o titular passa a ter acesso ao saldo final disponibilizado e, por conseguinte, à dimensão econômica da alegada lesão. Tal compreensão, inclusive, foi expressamente reproduzida na petição superveniente do BANCO DO BRASIL, que destaca que o precedente vinculante “fixou como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada”.

A partir dessa premissa vinculante, impõe-se examinar os dados concretos do processo. Explico.:

Nota-se que o BANCO DO BRASIL, tanto nas razões de apelação quanto na petição posterior em que suscita a incidência do Tema 1.387, afirma que a demanda foi proposta em
11/09/2024
e que o saque do principal, em razão da aposentadoria da titular, ocorreu em
22/03/2013
, circunstância que diz comprovada por extrato analítico juntado pela própria parte autora. Na apelação, o recorrente assevera, de modo expresso, que “a aposentadoria ocorreu em 22/03/2013” e que, por conseguinte, o prazo de dez anos se exauriu em 22/03/2023. Na petição superveniente, reitera que “o saque do principal em razão da aposentadoria do Titular ocorreu em 22.03.2013, ou seja, há 11 anos antes da propositura da ação”.

Esse quadro revela nítida dissonância entre o fundamento adotado na sentença e o novo parâmetro vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. O juízo de origem, ao rejeitar a prescrição, parte da premissa de que a retirada dos valores e a ciência do saldo teriam ocorrido em 2023. Ocorre que, à luz do Tema 1.387, o que releva juridicamente não é a formulação aberta de uma ciência subjetiva e posterior dos desfalques, obtida, por exemplo, mediante microfilmagem ou reconstrução contábil ulterior, mas sim o
saque integral do principal
, que funciona como fato objetivo apto a inaugurar o prazo prescricional. Em outras palavras, sobrevindo precedente repetitivo posterior que define, com precisão, o marco inicial aplicável às ações dessa espécie, deixa de subsistir o alicerce jurídico da sentença no ponto em que adota como termo inicial momento diverso do saque integral.

Não se desconhece que a parte autora, em contrarrazões, procura sustentar a não incidência da prescrição invocando a compreensão anterior sedimentada no Tema 1.150, bem como precedentes em que se valorizava a ciência dos desfalques apenas após a obtenção de extratos ou microfilmagens detalhadas. A própria peça defensiva afirma que o autor somente teria condições de confirmar retiradas indevidas e apurar o exato valor após requerer documentos em 26/08/2024.

Todavia, tal linha argumentativa, embora compatível com a moldura jurisprudencial antecedente, resta superada, para as hipóteses ora em exame, pela posterior especificação promovida pelo Tema 1.387, precisamente voltado a resolver a controvérsia sobre se o saque integral inaugura, ou não, a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias fundadas em falha de serviço ligada ao PASEP. E a resposta da Corte Cidadã foi afirmativa e categórica.

É necessário realçar, ademais, que a pretensão deduzida nestes autos ostenta natureza pessoal indenizatória, razão pela qual se submete ao prazo prescricional
decenal
do art. 205 do Código Civil, ponto que já se encontrava, em essência, pacificado no Tema 1.150 e que também foi invocado pelo recorrente em seu apelo. A inovação trazida pelo Tema 1.387 não altera a extensão do prazo, mas redefine, de forma objetiva e vinculante, o seu termo inicial. Assim, conjugando-se ambas as premissas, tem-se que o titular dispõe de dez anos, contados do saque integral do principal, para ajuizar a ação reparatória.

No caso em exame, partindo-se do marco de
22/03/2013
, indicado pelo BANCO DO BRASIL como data do saque integral por ocasião da aposentadoria, o prazo prescricional decenal se encerra em
22/03/2023
. A ação, porém, somente é ajuizada em
11/09/2024
, quando já esgotado, em muito, o lapso prescricional. Não há, nos elementos trazidos à apreciação, notícia de causa legal de impedimento, suspensão ou interrupção da prescrição apta a alterar esse resultado. O inconformismo ulterior da parte autora, revelado a partir da obtenção de documentos bancários ou da elaboração de cálculos particulares, não tem o condão de deslocar o marco inicial objetivamente eleito pelo repetitivo do STJ, sob pena de esvaziamento da própria razão de ser do Tema 1.387.

A conclusão, portanto, é inescapável. Uma vez demonstrado, nos moldes em que a controvérsia foi posta nos autos, que o saque integral do principal ocorreu em 22/03/2013, e sendo a demanda proposta apenas em 11/09/2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação deduzida pela parte autora. A superveniência do Tema 1.387, longe de constituir fato externo irrelevante, projeta eficácia imediata sobre a atividade jurisdicional em curso, exigindo a conformação do julgamento recursal à tese obrigatória firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, a rejeição da prejudicial de mérito na origem não pode subsistir.

Nesse sentido destaco.:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

Acolhida a prescrição, resta prejudicado o exame das demais teses recursais de mérito, inclusive aquelas atinentes à alegada regularidade dos lançamentos, à metodologia de atualização do saldo, à higidez dos índices aplicáveis e à própria extensão dos danos materiais postulados, porquanto o reconhecimento da prescrição conduz à extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de acolher a prejudicial de mérito de prescrição
, para
dar provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença e
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
, em razão da consumação da prescrição decenal, à luz do art. 205 do Código Civil e da tese firmada no
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
. Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, observada, se for o caso, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Condeno a parte apelada em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, f
ica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026